Tribunal: STF
Processo: HC 267743
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.037.842/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Pelo que se depreende, o paciente, que “cumpre pena em regime fechado pelas penas unificadas que totalizam trinta anos, cinco meses e dez dias de reclusão”, teve o pedido de progressão de regime condicionado à realização de exame criminológico. 
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:  

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. DECISÃO MOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exigência de exame criminológico, mesmo antes da Lei n. 14.843/2024, é admitida pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada, conforme a Súmula 439 do STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF. 
6. A decisão de origem foi devidamente fundamentada, considerando o histórico prisional do agravante, que inclui faltas graves e a prática de novo delito durante o livramento condicional, o que legitima a necessidade de avaliação técnica para aferir os requisitos subjetivos da progressão de regime. 
[...]
8. A análise do requisito subjetivo para a progressão de regime deve considerar todo o período de execução da pena, conforme entendimento consolidado do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “o Juízo da Execução determinou a realização de exame criminológico, sem apresentar fundamentação concreta, limitando-se a considerações genéricas e abstratas”; e (b) “O Paciente é idoso, contando atualmente com mais de 60 anos, e recentemente sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no interior do estabelecimento prisional”.
Ao final, requer a concessão da ordem “para assegurar a regular apreciação de seu direito à progressão de regime, sem condicionantes”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a legalidade da decisão que determinou o exame criminológico, conforme  seguinte trecho do voto condutor:

[...] foram estes os argumentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau: 

"No caso, o sentenciado é reincidente, dedica-se à atividade criminosa desde 2000, cumpre pena total de trinta anos, cinco meses e dez dias, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2035), por crimes de tráfico de drogas, este equiparado a hediondo, e os demais [...], o que demonstra que faz do crime seu meio de vida. Ressalto ainda, que possui histórico de faltas graves (posse de aparelho celular e demais acessórios (chip, carregador) e desrespeito a funcionário), tudo a revelar a periculosidade do sentenciado. 
Ademais, observa-se que cometeu novo delito enquanto estava em livramento condicional. O apenado que comete tal conduta demonstra mau aproveitamento da terapêutica penal e quebra de confiança e da oportunidade que lhe foi depositada, merecendo maior observação do Estado antes que seja novamente beneficiado com regime mais brando. 
Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos. 
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando." 

Da leitura dos trechos acima, observa-se que a circunstância decisiva para a exigência da avaliação prévia em relação ao agravante não foi apenas porque possuía condenação por crime dotado de maior gravidade e reprovabilidade ou em razão do longo tempo de pena a cumprir, mas também se levou em consideração a prática de faltas disciplinares de natureza grave e o cometimento de novo crime durante o livramento condicional, situação que, por estar ligada ao comportamento do apenado ao longo da execução penal, legitima a necessidade do exame criminológico.

É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o julgador, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. 
(Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.
III. Razões de decidir
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)

Em suma, o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, “consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl 52594 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022). No mesmo sentido: HC 239311 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024; Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024;  Rcl 69786 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024;  Rcl 63371 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023; HC 225605 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/4/2023; HC 208844 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.
Além disso, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder a investigações de fatos e provas, a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório — providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida de dilação probatória e do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente